Tribunal: TJES
Processo: 5013113-64.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013113-64.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA SECCO DE FARIA

APELADO: JOSE ASSAD SALIBA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a reintegração dos autores no imóvel esbulhado, com prazo de 90 dias para desocupação voluntária, além da condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) verificar se houve esbulho possessório após o término do contrato de comodato; (iii) estabelecer se é cabível prazo superior a 90 dias para a desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante possui legitimidade passiva, pois firmou o contrato de comodato em nome próprio, em data anterior à fundação da associação alegada como ocupante, assumindo obrigações contratuais diretamente.

O contrato de comodato firmado em 30/12/2020, com prazo até 30/12/2021, não foi renovado. A permanência da apelante no imóvel, mesmo após notificações e citação, caracteriza esbulho possessório nos termos dos arts. 561 do CPC e 1.210, §2º, do CC.

A jurisprudência reconhece que o comodatário constituído em mora deve indenizar o comodante pelo período de ocupação indevida, sendo cabível o arbitramento de aluguéis a partir da citação até a desocupação efetiva.

O prazo de 90 dias concedido pelo juízo de origem atende ao princípio da função social da posse, considerando a finalidade da associação, sem desproporcional restrição ao direito de propriedade dos autores, razão pela qual não cabe dilação para 12 meses.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que figura como signatária de contrato de comodato possui legitimidade passiva para responder à ação de reintegração de posse, ainda que alegue utilização do imóvel por associação posteriormente constituída.

Encerrado o contrato de comodato e recusada a devolução do bem, caracteriza-se esbulho possessório, independentemente da alegação de função social da posse.

O comodatário constituído em mora deve indenizar o comodante mediante arbitramento de aluguéis pelo período de ocupação indevida, contado da citação até a desocupação.

O prazo de 90 dias para desocupação do imóvel mostra-se razoável e proporcional, não cabendo sua dilação para 12 meses.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 1.196, 1.203, 1.208, 1.210, §2º, 582; CPC, arts. 560, 561 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 50006194020238080000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2025; TJES, AC nº 00009601120118080021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25.07.2024; TJES, AI nº 035199000437, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.369.444/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.11.2015; TJES, AC nº 0003211-74.2018.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
LARISSA SECCO DE FARIA
contra a sentença (ID
n. 13612887)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” movida
pelo

ESPÓLIO DE JOSÉ ASSAD SALIBA
e LISIEUX LOCATEL SALIBA
, julgou procedente a pretensão autoral para reintegrar a requerente na posse do imóvel localizado na Rua Amâncio Silva, 08, Baiminas, fixando o prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação voluntária.

Condenou, ainda, a parte ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
em
10% (dez por cento) do valor da causa, sendo, todavia, suspensa a exigibilidade ante a
concessão da gratuidade da justiça
.

A apelante afirma em suas razões recursais (ID n. 13612888),
em síntese
, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o imóvel objeto da lide é ocupado exclusivamente pela Associação “SOS Patas e Mãos”, pessoa jurídica com personalidade própria, responsável pela posse e uso do bem em razão do contrato de comodato;
(ii)
não houve prática de esbulho possessório, pois a posse exercida pela associação é legítima e voltada ao cumprimento de relevante função social, inexistindo prova de notificação válida e inequívoca que caracterize a mora e autorize a retomada do imóvel;
(iii)
a utilização do bem atende ao interesse coletivo, na medida em que se destina ao abrigo e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade, atividade reconhecida pela comunidade e por órgãos públicos, o que reforça a função social da posse;
(iv)
o contrato de comodato vem sendo regularmente cumprido, não havendo descumprimento contratual imputável à Apelante ou à associação; e
(v)
subsidiariamente, caso mantida a sentença, deve ser fixado prazo razoável — não inferior a 12 (doze) meses — para a desocupação, a fim de viabilizar a realocação adequada dos animais abrigados e a preservação dos direitos trabalhistas do funcionário contratado pela entidade.

Pede
, diante disso, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja acolhida a
ilegitimidade passiva para ser parte
ou, no mérito, seja integralmente reformada a sentença recorrida, para julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da
sentença
, pugna pela concessão de prazo não inferior a 12 (doze) meses para a desocupação do imóvel, a fim de viabilizar a realocação dos animais acolhidos e a preservação dos direitos do funcionário contratado pela associação.

Contrarrazões no ID
n.
13612892 pelo

desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das suas razões.

1. Da
alegação
de Ilegitimidade Passiva

A Apelante argumenta que a ação deveria ter sido proposta contra a pessoa jurídica Associação SOS Patas e Mãos, da qual não é representante legal.
Todavia, tal alegação não merece guarida. O contrato de comodato (ID n.13612257) foi firmado em 30/12/2020 diretamente com a Apelante e outras duas pessoas físicas, ao passo que a Ata de Fundação da Associação data de 12/01/2021.

Logo, é inequívoco que a Apelante assumiu obrigações contratuais em nome próprio, razão pela qual possui legitimidade para responder à demanda.

O entendimento deste e. Tribunal é consolidado no sentido de que
a legitimidade passiva
nas ações possessórias
se verifica quando a parte ocupa o imóvel e pode ser diretamente afetada pela decisão.
Nesse sentido:

[...]
A posse exercida por quem não detém comprovação de direito legítimo sobre o bem pode ser considerada injusta, ensejando a reintegração do proprietário.
A legitimidade passiva se verifica quando a parte ocupa o imóvel e pode ser diretamente afetada pela decisão.

[...]
(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50006194020238080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ:10/04/2025).

Nesse sentido, a obrigação decorrente do contrato de comodato foi assumida diretamente pela apelante, na condição de pessoa física, antes mesmo da constituição da associação.
Dessa forma, a apelante é a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi ela quem celebrou o contrato, e não a pessoa jurídica que viria a ser criada posteriormente.

2. Da Configuração do Esbulho Possessório

N
a origem,
cuidam-se os autos de
ação de reintegração de posse na qual visa a parte autora ser reintegrada na posse do imóvel, haja vista o alegado esbulho praticado pela parte requerida/apelante.

Consta que a pretensão autoral se baseia em um contrato de comodato firmado em 30 de dezembro de 2020, com prazo de vigência até 30 de dezembro de 2021.

Os apelados alegam que, após o término do prazo do contrato, enviaram duas notificações (em 27/10/2023 e em 06/04/2024) para desocupação do imóvel, mas não obtiveram êxito, o que caracterizaria o esbulho possessório.

Por sua vez, a requerida, ora apelante, sustenta
a ausência de esbulho, pois as notificações não foram entregues diretamente a ela, defendendo que a posse da associação é legítima e cumpre uma importante
função social.

A sentença, em sua fundamentação, ponderou a função social da posse, mas entendeu que
o comodato é um contrato unilateral e gratuito
,
cuja resolução é cabível findo o prazo.

A redação do artigo 1.196 do Código Civil “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração de posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Na espécie, verifica-se que os apelados são legítimos proprietários do imóvel em discussão nesses autos, conforme próprio demonstrada pelo contrato de comodato (ID n. 13612257) que foi assinado pela ré, bem como certidão do Registro geral de Imóveis (ID n. 13612258).

Encerrado o contrato de comodato, sem que as partes tenham firmado nova avença, e tendo a apelante permanecido na posse do imóvel mesmo após ciência inequívoca do desinteresse da autora em sua continuidade, resta configurado o esbulho possessório.

Logo, com a finalização temporal do contrato e notificada a Apelante, a manutenção da posse configura esbulho possessório. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

[...] 1 . Preenchidos os requisitos da reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, porquanto na hipótese,
a autora celebrou com o Município de Guarapari contrato de Comodato de bem imóvel, e mesmo tendo notificado previamente a municipalidade para restituição do bem na data aprazada, não houve devolução, caracterizado o esbulho possessório.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009601120118080021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ:25/07/2024).

[...]
A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC. 2) O comodato é espécie de empréstimo gratuito mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. Sendo o contrato verbal ou não, firmado por prazo indeterminado, a notificação do comodatário para a restituição do bem configura a mora e, por consectário lógico, o esbulho possessório. Precedentes STJ.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

Dessa forma, diante da comprovação dos requisitos autorizadores da reintegração de posse, a saber, posse, esbulho e a sua data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo magistrado a quo pela reintegração da autora no imóvel objeto dos autos.

Em se tratando de contrato gratuito, é incompatível a fixação de aluguéis durante a vigência regular do comodato. Todavia, a partir da constituição em mora, é cabível o arbitramento de indenização pelo período de ocupação indevida.
(AgRg no REsp n. 1.369.444/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 20/11/2015).

Da mesmo forma o entendimento deste Tribunal, no sentido de ser
cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel, no período compreendido entre a citação e a efetiva desocupação do bem, a ser apurado em liquidação de sentença:

[...] 3.
Por se tratar de um empréstimo gratuito por tempo indeterminado, o pedido de fixação de aluguéis pelo tempo de ocupação do imóvel se revela incompatível com a própria natureza do negócio jurídico, que se deu por tempo indeterminado, isto é, até ulterior solicitação de desocupação, o que não foi comprovado nos autos.
4. No entanto, a partir da citação dos apelados no bojo desta ação, não há como se reputar vigente o comodato, que, estando extinto, passa a tornar cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0003211-74.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Des. Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho; julg. 26/07/2023).

Agiu em acerto o juízo a quo ao considerar a mora a partir da citação da Apelante (ocorrida em 07/11/2024), adotou um entendimento mais benéfico à parte, sem, contudo, afastar o direito dos autores à reintegração.

Por fim, o pedido de dilação do prazo para desocupação para 12 (doze) meses não merece acolhimento. O juízo de primeiro grau, de forma prudente e ponderada, já levou em consideração a função social da posse exercida pela associação, que abriga animais em situação de risco, e
concedeu um prazo adicional de 90 (noventa) dias
, além do período já decorrido desde a citação.

A dilação pretendida para 12
(doze)
meses implicaria indevida postergação do exercício do direito de propriedade dos Apelados, o qual também goza de proteção constitucional (art. 5º, XXII, da C
RFB/88
),
eis que integra o rol de direitos fundamentais do cidadão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

Em razão do desprovimento do recurso d
a
requerid
a
, e por força do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor de LARISSA SECCO DE FARIA, de 10% para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, estando a exigibilidade suspensa, face a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% sobre o valor atualizado da causa, estando a exigibilidade suspensa, face a gratuidade de justiça concedida.